Tribunal: TJMT
Processo: 0013515-24.1997.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013515-24.1997.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA DOM BOSCO LTDA - ME - CNPJ: 77.694.651/0001-53 (AGRAVADO), HENRIQUE AFONSO PIPOLO - CPF: 005.387.239-80 (ADVOGADO), ANDERSON DE AZEVEDO - CPF: 182.147.588-74 (ADVOGADO), FABIO RIBEIRO DA FONSECA - CPF: 454.098.709-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0013515-24.1997.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: CONSTRUTORA DOM BOSCO LTDA - ME, FABIO RIBEIRO DA FONSECA

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DILIGÊNCIAS MERAMENTE FORMAIS. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal com base na prescrição intercorrente (CPC, art. 487, II). A decisão agravada reconheceu a inércia da Fazenda Pública após tentativa infrutífera de penhora em 21/07/2008, sem ocorrência de causa suspensiva ou interruptiva, caracterizando a prescrição em 21/07/2014. O Município alegou ter promovido diligências via INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, e defendeu a inaplicabilidade do Tema 1.184/STF, a validade da legislação municipal (LC nº 493/2024), a ausência de inércia e a necessidade de regime de transição à luz da LINDB e da Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal foi corretamente extinta por prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se as diligências promovidas pelo Município afastam a caracterização da inércia processual; (iii) determinar se há inaplicabilidade do Tema 1.184/STF em razão do valor do crédito; e (iv) analisar se é possível aplicar regime de transição com base no art. 23 da LINDB e na Resolução CNJ nº 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no Tema Repetitivo nº 566 (REsp 1.340.553/RS), estabelece que o prazo de um ano de suspensão da execução fiscal e o quinquenal prescricional iniciam automaticamente com a ciência da Fazenda Pública quanto à inexistência de bens penhoráveis, sendo desnecessária intimação judicial expressa.

4. As diligências realizadas nos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, por serem formais e ineficazes, não configuram causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, conforme reiterado entendimento do STJ (v.g. AgRg no Ag 1.372.530/RS).

5. Não restou demonstrado que a paralisação da execução ocorreu por culpa exclusiva do Judiciário, o que afasta a aplicação da Súmula 106/STJ.

6. A decisão agravada não se baseou no Tema 1.184/STF, tornando irrelevante a discussão sobre o valor do crédito exequendo para o deslinde da controvérsia.

7. A Resolução CNJ nº 547/2024 e o art. 23 da LINDB não se aplicam ao caso concreto, pois não houve alteração jurisprudencial superveniente, mas sim aplicação de entendimento consolidado à época da extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1.A prescrição intercorrente em execução fiscal se configura quando, após tentativa infrutífera de constrição patrimonial, a Fazenda Pública permanece inerte por prazo superior ao estabelecido na legislação aplicável.

2. Diligências meramente formais ou repetitivas, sem eficácia concreta para localização de bens, não têm o condão de suspender ou interromper a contagem do prazo prescricional.

3. A aplicação do regime de transição previsto no art. 23 da LINDB exige mudança superveniente de orientação jurídica, o que não se verifica quando já consolidada a jurisprudência aplicável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; LEF, art. 40, § 1º; CTN, art. 174; LINDB, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 22.10.2014; STJ, AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 14.02.2012; STF, Tema 1.184 (referido, mas não aplicado).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0013515-24.1997.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: CONSTRUTORA DOM BOSCO LTDA - ME, FABIO RIBEIRO DA FONSECA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra
decisão monocrática
proferida nos autos da Apelação Cível nº 0013515-24.1997.8.11.0003, por meio da qual foi
negado provimento ao recurso
, mantendo-se a sentença que declarou extinta a execução fiscal com fundamento na
prescrição intercorrente
(art. 487, II, CPC).

A decisão agravada reconheceu que a Fazenda Pública foi cientificada da tentativa infrutífera de constrição patrimonial em 21/07/2008, sem que houvesse causa suspensiva ou interruptiva da prescrição desde então. Aplicando-se o
prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, § 1º, da LEF
e o
prazo prescricional de cinco anos do art. 174 do CTN
, a prescrição se consumou em 21/07/2014.

Na ocasião, o Município argumentou que não permaneceu inerte, tendo promovido diligências nos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD. Contudo, a decisão monocrática entendeu que tais diligências foram meramente formais e inócuas, nos termos da jurisprudência pacificada do STJ, inclusive no
Tema Repetitivo nº 566
.

No agravo interno, o agravante sustenta, em síntese:

1.

A inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF, por tratar-se de execução fiscal cujo valor ultrapassa o “baixo valor” definido na legislação municipal (2 UFP-MT).

2.

O exercício regular da competência legislativa municipal, com base na LC nº 493/2024.

3.

A ausência de inércia, pois houve diligências administrativas reiteradas.

4.

A necessidade de aplicação de regime de transição, conforme o art. 23 da LINDB e a Resolução 547/2024 do CNJ.

O agravado
não apresentou contrarrazões
, conforme certidão de decurso de prazo (art. 1.021, §2º, CPC – ID nº 299178861).

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0013515-24.1997.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: CONSTRUTORA DOM BOSCO LTDA - ME, FABIO RIBEIRO DA FONSECA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Regimental.

O agravo interno deve ser
desprovido
.

Inicialmente, cumpre destacar que a
decisão agravada se encontra em perfeita conformidade com a jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo REsp 1340553/RS, especialmente quanto ao
Tema 566
, segundo o qual:

“O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”

No caso concreto, conforme registrado nos autos, a primeira tentativa infrutífera de penhora ocorreu em 21/07/2008. Desde então, não houve ato concreto capaz de suspender ou interromper a contagem do prazo prescricional, sendo insuficientes as tentativas infrutíferas via INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, conforme reiteradamente decidido pelo STJ (v.g. AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho).

Além disso,
não ficou demonstrado que a paralisação processual se deu por exclusiva culpa do Judiciário
, razão pela qual se afasta a aplicação da Súmula 106/STJ.

Quanto ao
argumento de que o Tema 1.184 do STF seria inaplicável
, importa esclarecer que a
decisão agravada não se fundamentou nesse precedente
, mas sim na
prescrição intercorrente
, com base em fundamentos próprios e autônomos.

Ainda que se acolhesse o
distinguishing
proposto quanto ao valor da execução (R$ 17.468,33), acima do mínimo de 2 UFP-MT previsto na legislação municipal, esse ponto é
irrelevante para o desfecho

da controvérsia
, pois a prescrição foi declarada
com base em inércia processual objetiva e ausência de atos efetivos de cobrança
, conforme previsto na LEF e consolidado no Tema 566/STJ.

Por fim, o Município invoca a
Resolução CNJ nº 547/2024
e o art. 23 da LINDB para pleitear regime de transição. No entanto, essas disposições se aplicam à
mudança de orientação jurisprudencial futura ou normativa
. No presente caso, a jurisprudência sobre prescrição intercorrente é
consolidada há anos
e
preexistente à extinção da presente execução
. Logo, não há razão jurídica para aplicação de regime de transição.

Assim, ausente qualquer fundamento novo ou relevante que justifique a modificação do entendimento adotado na decisão agravada, esta deve ser
mantida integralmente
.

Ante o exposto
,
nego provimento
ao agravo interno,
mantendo-se a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal
, nos termos do art. 487, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025